Tribunal: TJDFT
Processo: 0730359-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ADEQUAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Mantém-se a imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico ao paciente que vulnerou medidas protetivas de urgência aplicadas em seu desfavor, por adequada e necessária à preservação da integridade física e psíquica da suposta ofendida.
2. O trancamento da ação penal, por meio de habeas corpus, é medida excepcional e somente autorizada quando evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado, nas hipóteses de manifesta atipicidade formal ou material da conduta delituosa, presença de causa extintiva da punibilidade, ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação penal ou ausência de justa causa para o exercício da ação penal, hipóteses não configuradas no caso concreto.
3. Ordem denegada.